Tribunal: TCU
Processo: 029.399/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6376/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Raimundo Jose Rodrigues Monteiro (CPF: XXX.167.963-XX), Giovani Silveira Rodrigues (CPF: XXX.239.400-XX) e Federação das Fraternidades Cristas de Pessoas com Deficiência do Brasil FCD/BR (CNPJ: 06.033.134/0001-95), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 817127 (peça 6) firmado com a Federação das Fraternidades Cristas de Pessoas com Deficiência do Brasil FCD/BR, e que tinha por objeto "Fomentar políticas públicas para garantir os direitos de pessoas idosas com deficiência, através da realização de oficinas de trabalhos temáticas para discussão dos direitos da pessoa idosa, na cidade de Campina Grande". Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 123 a 125) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 127), na pessoa da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva; Considerando que, apesar da revelia dos responsáveis, em função do despacho do Relator (peça 93) com o acolhimento do parecer do MPTCU (peça 92), foi realizada a análise da documentação da prestação de contas apresentada no Siconv; Considerando que as evidências referentes a aquisição de passagens aéreas para os participantes e hospedagem em Campina Grande/PB, bem como registros fotográficos e listas de presenças que atestam a participação do público comprovam a execução física e financeira do convênio; Considerando que a análise efetuada pela unidade técnica concluiu pelo saneamento das irregularidades e afastamento o débito apurado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar revéis os responsáveis Raimundo Jose Rodrigues Monteiro (CPF: XXX.167.963-XX), Giovani Silveira Rodrigues (CPF: XXX.239.400-XX) e Federação das Fraternidades Cristas de Pessoas com Deficiência do Brasil FCD/BR (CNPJ: 06.033.134/0001-95), para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992 e no art. 202, § 8o do RITCU; b) acatar os elementos componentes da prestação de contas inserida no Siconv pelos responsáveis; c) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Raimundo Jose Rodrigues Monteiro (CPF: XXX.167.963-XX), Giovani Silveira Rodrigues (CPF: XXX.239.400-XX) e Federação das Fraternidades Cristas de Pessoas Com Deficiência do Brasil Fcd/Br (CNPJ: 06.033.134/0001-95), dando-lhes quitação; d) dar ciência da deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.399/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federacao das Fraternidades Cristas de Pessoas Com Deficiencia do Brasil Fcd/br (06.033.134/0001-95); Giovani Silveira Rodrigues (XXX.239.400-XX); Raimundo Jose Rodrigues Monteiro (XXX.167.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.